Tribunal: TJDFT
Processo: 0730094-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0730094-83.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ROBERTO CAVALCANTE RIBEIRO FILHO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, contra o acórdão 1.314.195, da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF (Proc. 0718240-78.2020.8.07.0016), com a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). III. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso em 02.11.2020, sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita. IV. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 931253, DJE: 07/04/2016. V. Recurso não conhecido. O reclamante afirma que o acórdão contrariou entendimento do STJ, firmado no REsp 1.623.938, que trata da impossibilidade de indeferimento sumário do pedido de gratuidade de justiça, sem fundamento nos elementos fáticos dos autos ou sem que seja dada à parte a oportunidade de comprovação do estado de hipossuficiência. Aponta, ainda, ofensa ao REsp 1.706.497, segundo o qual é inadmissível a utilização de critério objetivo para aferição do benefício da justiça gratuita, impondo-se a análise da situação financeira do requerente no caso concreto. Sustenta que não tem condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo do sustento próprio, o que, contudo, não pode impedir o acesso ao Judiciário. Requer o deferimento da tutela de urgência para concessão da justiça gratuita e, no mérito, a confirmação da liminar com a cassação da decisão reclamada, a fim de que seja conhecido o recurso inominado. 2. A reclamação não deve ser admitida. Conforme RITJDFT 18, VI, compete à Câmara de Uniformização julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Observa-se, pois, que, somente decisão contrária a precedente qualificado do STJ, isto é, com força vinculante, autoriza a reclamação, não sendo este o caso dos julgados apontados (REsp 1.623.938 e REsp 1.706.497), cabendo advertir que não há precedente vinculante do STJ acerca da matéria. A Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com o CPC 988 e o RITJDFT. A reclamação é via excepcional para assegurar a observância da jurisprudência qualificada do STJ. Seu cabimento é restrito àquelas hipóteses. O Tribunal, em regra, não é instância revisora das Turmas Recursais. A inadmissibilidade da reclamação em casos análogos é pacífica na jurisprudência da Câmara, como revelam, entre tantos outros, os seguintes acórdãos: 1.242.387/Des. Teófilo Caetano; 1.189.168/Desa. Carmelita Brasil; 1.173.547/Des. Gilberto Pereira de Oliveira; 1.087.698/Des. Fernando Habibe; 1.217.659/Des. João Egmont; 1.242.398/Des. Getúlio de Moraes Oliveira; 1.138.222/Desa. Nídia Correa Lima. Posto isso, indefiro a inicial da reclamação, com extinção do processo sem resolução do mérito. Comunique-se à Turma Recursal. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator